Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034965-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAILA PRADO DE ALMEIDA - CPF: 073.012.541-64 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos, exclusão de nome de órgãos de proteção ao crédito e indenização por dano moral. A parte reclamante alegou desconhecer relação contratual com a empresa de energia, tendo seu crédito negado devido a negativações. O recurso busca a reforma da decisão, argumentando que a
parte
reclamada não apresentou contrato assinado, apenas telas sistêmicas unilaterais e inconsistentes, e que o ato ilícito da negativação indevida gera dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação unilateral, como telas sistêmicas, apresentada pelo credor, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito, quando corroborada por outros elementos probatórios e diante da ausência de impugnação específica; e (
ii
) se a comprovação da legitimidade do débito afasta a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral decorrente da inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito e para afastar a exigência de prova de fato negativo do devedor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, podem ser considerados autênticos se não forem especificamente impugnados, nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. No caso concreto, o histórico de contas arrecadadas apresentado pela
parte
reclamada, contendo dados do consumidor (RG, CPF, telefone) e histórico de pagamentos anteriores, corrobora a efetiva utilização dos serviços e a existência da relação jurídica.

7. A ausência de impugnação específica dos documentos e a existência de evidências que corroboram a relação contratual demonstram a legitimidade da dívida, afastando a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, sendo admitida a comprovação da relação contratual por meio de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais, desde que não haja impugnação específica e que tais provas sejam corroboradas por elementos adicionais que evidenciem a efetiva utilização dos serviços ou a existência da relação jurídica. 2. A comprovação da legitimidade do débito afasta a configuração de ato ilícito na inscrição em cadastros de inadimplentes, inexistindo, nesse cenário, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50; TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 34; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034965-30.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: THAILA PRADO DE ALMEIDA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THAILA PRADO DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) tomou conhecimento de suposto débito em seu nome ao tentar realizar compras a crédito, tendo seu crédito negado; b) verificou que se tratava de negativação realizada pela
parte

reclamada
, com inserções datadas de 24/1/2023 (R$ 4,83 e R$ 447,30) e 12/2/2025 (R$ 169,32 e R$ 492,30); c) desconhece qualquer relação contratual com a
parte

reclamada
e nunca recebeu notificação extrajudicial; d) todas as medidas extrajudiciais para exclusão do nome restaram infrutíferas. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos registrados em seu nome; b) a exclusão definitiva de seu nome dos
cada
s
tros
de
p
roteção ao
c
rédito e o cancelamento da restrição interna; c) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 9.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte
reclama
nte não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; b) a inversão do ônus da prova não é absoluta e não exime a consumidora de comprovar minimamente suas alegações iniciais; c) a
parte

reclama
nte não informou qual unidade consumidora abastece sua residência, nem anexou faturas de energia, sendo a
Energisa
a única fornecedora no Estado de Mato Grosso; d) a ausência de comprovação inequívoca de que os débitos questionados não lhe são imputáveis e a omissão quanto à indicação da unidade consumidora tornam inviável reconhecer a inexistência da relação jurídica; e) afastou o pedido de condenação por
litigância de má-fé formulado pela
parte

reclama
da
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte

reclamada
não apresentou nenhum contrato assinado, apenas telas sistêmicas, que são provas unilaterais, passíveis de manipulação e sem respaldo técnico ou chancela de autenticidade;
b
) as telas sistêmicas não contêm assinatura física ou eletrônica, nem
sua
declaração de vontade inequívoca, e apresentam dados cadastrais inconsistentes;
c
) a jurisprudência do TJMT considera telas sistêmicas/faturas como documentos unilaterais
insuficientes para comprovar
contratação;
d
) o ato ilícito está presente pela negligência da
parte

reclamada
em incluir seu nome no SPC/SERASA sem tentar solucionar o problema;
e
) o dano moral não pode ser conceituado como mero aborrecimento, pois sofreu constrangimento e humilhação ao ter o crédito negado;
f
) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois o débito discutido é o único indevido. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou histórico de contas arrecadadas (ID/PJe2 313624934).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação específica, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, o documento apresentado pela parte reclamada (ID/PJe2 313624934) é corroborado pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: o documento contém os dados do consumidor, incluindo RG, CPF e telefone, e apresenta um histórico de pagamentos anteriores, o que demonstra a efetiva utilização dos serviços pela parte reclamante.

Ademais, a parte reclamante não apresentou faturas de energia elétrica

de outro endereço, referentes ao período que foram geradas as cobranças questionadas nos autos, ônus processual que lhe incumbia.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 313624947),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025